Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. REQUISITOS. ENTREGA DE DOCUMENTOS. EXIGENCIA EDITALÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs o presente agravo em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no PJe 0749524-70.2021.8.07.0016, para reconhecer aptidão de habilitação da agravante para desempenhar a função de professor substituto de matemática. Decisão ID 31003961, indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.
3. O Distrito Federal, ora agravado, em contrarrazões, afirma que a agravante, apesar de ministrar aulas, como professora temporária, na Secretaria de Educação há mais de 15 anos, com sua formação acadêmica: Ciências Econômicas e o curso de Programa Especial de Formação de Docentes para as disciplinas do currículo fundamental, com habilitação em matemática, porém, a agravante não atende ao requisito do Edital Simplificado no 40/2018, item 2.26.
4. A agravante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.40/2018, de 31 de agosto de 2018, para o cargo de professor temporário, componente Curricular Matemática. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. Conforme item 2.26 do Anexo I do Edital, são requisitos para o cargo: “2.26 PROFESSOR SUBSTITUTO - Componente Curricular: MATEMÁTICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Despacho SEE/SUGEP/DISET/GSET 73960509 SEI 00020-00044468/2021-74 / pg. 7 Licenciatura (PEL), fornecido por ins0tuição de ensino superior reconhecida pelo MEC." . A agravante não comprova que atendeu os requisitos dispostos no edital. Os títulos apresentados não se enquadram em nenhuma das exigências, quais sejam, ser portadora de diploma de Ciências Econômicas e o Curso de Programa Especial de Formação de Docentes para as Disciplinas do Currículo Fundamental, com habilitação em matemática. A agravante não demonstrou ter a habilitação exigida para o cargo, de forma que o indeferimento do pedido nessa fase preliminar é medida que se impõe.
5. O Curso de Formação Especial de Docentes. Habilitação em Matemática. O documento juntado pela agravante, ID 103169763, não é capaz de suprir a exigência editalícia quanto à graduação.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.